Tribunal: TJDFT
Processo: 0005138-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, acolhendo impugnação apresentada pelo executado, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, correspondente a R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em cumprimento de sentença de baixo valor, e ainda, utilizando-se a tabela da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é admitida quando o valor da causa for muito baixo, conforme art. 85, § 8o, do CPC e Tema 1076 do STJ.
4. No caso concreto, a fixação dos honorários deve ser feita por apreciação equitativa, assegurando remuneração condigna ao advogado vencedor, evitando estipulação de valores irrisórios e atendendo aos requisitos do § 2o do artigo 85 do CPC. Estando o valor arbitrado na sentença afastado de tais critérios, deve ser revisado, fixando-se montante condizente, em suma, com o trabalho desenvolvido pelos causídicos, pela complexidade da causa, pela duração do processo e pelo empenho requerido na demanda.
5. A tabela da OAB/DF possui caráter meramente orientador, não vinculando o julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida.

Tese de julgamento: “É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for muito baixo, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem vinculação obrigatória à tabela da OAB.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, publicado no DJe: 24/06/2021; ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, publicado no DJe: 11/03/2022; e Rcl 51496 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/09/2022, publicado no DJe: 08/09/2022.
TJDFT, Acórdão 1691023, 0022733-45.2015.8.07.0007, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, julgado em 19/04/2023, publicado no DJe: 03/05/2023; Acórdão 1705088, 0751027-29.2021.8.07.0016, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, julgado em 18/05/2023, publicado no DJe: 02/06/2023; Acórdão 1723849, 0734383-22.2022.8.07.0001, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, julgado em 29/06/2023, publicado no DJe: 13/07/2023.